Tribunal: TJSP
Processo: 1023610-58.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos cominatório e de indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia e internet. Cobranças indevidas. Improcedência. Apelação. Acervo probatório integrado por transcrição de conversas telefônicas, reclamações formalizadas na ANATEL e, sobretudo, o reconhecimento da apelada, atestando a cobrança do débito indevido.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos cominatório e de indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia e internet. Cobranças indevidas. Improcedência. Apelação. Acervo probatório integrado por transcrição de conversas telefônicas, reclamações formalizadas na ANATEL e, sobretudo, o reconhecimento da apelada, atestando a cobrança do débito indevido. Pendência decorrente de multa por quebra contratual durante período de fidelidade. Pacote de serviços, porém, cancelado por força de decisão judicial transitada em julgado, com reconhecimento de inexecução culposa da requerida. Débito inexigível. Cobranças reiteradas que se mostraram injustificadas. Tutela inibitória para que a fornecedora se abstenha de reclamar o débito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por ato contrário, limitada a R$ 40.000,00. Danos morais. Repercussões que ultrapassaram o limite do mero dissabor. Imbróglio que vem se arrastando há anos e não foi solucionado nem mesmo diante de provimento jurisdicional favorável em processo anterior. Recalcitrância injustificável. Impactos emocionais presumidos. Indenização fixada em R$ 7.000,00. Importância inicialmente pleiteada, no importe de R$ 30.000,00, que se revela desproporcional. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.